Tribunal: STF
Processo: ARE 1437794
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Direito à saúde. Responsabilidade do Poder Público. Autora portadora de diabetes e doença celíaca que não possui recursos para adquirir os medicamentos necessários ao tratamento de saúde. Sentença julgando procedente o pedido. Apelação. 



    A saúde é direito fundamental social, direito de todos e dever do Estado, aqui no sentido amplo de Poder Público, destacando a Carta da República a relevância do tema em seus arts. 6º, 196 e 197, com atendimento integral (art. 198, II), de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, in fine). 



    Aplicação da Súmula nº 65 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei n. 6.080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito a saúde e consequente antecipação da respectiva tutela”. 



    A existência de outras alternativas terapêuticas oferecidas pela rede pública para o tratamento da moléstia acometida pela autora não tem o condão de exonerar a Urbe da obrigação de fornecer os medicamentos e insumos necessários ao tratamento postulado na forma prescrita pelo profissional que acompanha. Precedente: 0139657-42.2006.8.19.0001 (2009.001.60954) - Apelação - Des. Maria Augusta Vaz - Julgamento: 01/06/2010 - Primeira Câmara Cível.



    Desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 97; 167; 194, parágrafo único, III; 196; e 197 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 12):



    “Ocorre que, no caso sub judice, alguns dos medicamentos requeridos pela parte autora não se encontram previstos nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde, ou nas listas de dispensação dos entes públicos, razão pela qual não se inserem na assistência terapêutica a ser prestada pelo SUS, o que impede a condenação do Estado a fornecê-lo.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 14):



    “Na verdade, diante da existência de alternativas terapêuticas já padronizadas pela rede pública de saúde, depreende-se que a intenção da parte autora, acolhida pelo v. acórdão recorrido, é a de alterar o programa já implementado pelo SUS para o tratamento da sua enfermidade, de modo a incluir os medicamentos requeridos na inicial, como se fosse razoável desconsiderar toda a avaliação técnica exercida pelo Ministério da Saúde para definir os contornos da política pública em vigor apenas por conta da prescrição de seu médico.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 16, p. 8-10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 2-5): 



    “Debate-se acerca da obrigação do Estado de fornecer medicamentos que não integram a lista do SUS. 



    (...)



    In casu, a apelada é portadora de diabetes e doença celíaca, não possuindo recursos ou condições para adquirir os medicamentos necessários ao seu tratamento de saúde, quais sejam os recomendados pelo médico: Insulina Lantus e Insulina Humalog. 



    Destaque-se que o receituário anexado (Index 7 – fls. 12) foi prescrito por médico integrante da rede pública do Município de Campos dos Goytacazes, tendo sido, portanto, a necessidade do medicamento atestada por médico da própria rede do Município corréu, sendo inequívoca a responsabilidade do ente público em fornecer o tratamento de saúde a quem necessitar, a qual é imposta pela Lei Maior.



    (...)



    No que tange à escolha do medicamento pelo médico acompanhante, vale ressaltar que não cabe ao Judiciário questionar a eficácia da prescrição, quando indicada por profissional cuja competência e confiabilidade não podem ser, sem qualquer razão, colocados à prova. 



    Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da repartição de competência, princípio orçamentário, princípio da separação de poderes ou princípio da impessoalidade, pois o direito à vida, como direito fundamental, se sobrepõe quando em confronto com outro direito, devendo, portanto, ser preservado.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente